Tribunal: STF
Processo: ARE 1488764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – VERBAS DE TRATO SUCESSIVO - REJEIÇÃO – MÉRITO – auxílio invalidez e Adicional de Inatividade - POLICIAL MILITAR - PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL - INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003 – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXPRESSA EXTENSÃO AOS MILITARES - CONGELAMENTO DO ADICIONAL APENAS A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, DE 25/01/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012 - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; 40, §§ 2º e 8º; 84, inciso XIII; 165, incisos I a III da Constituição Federal e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Argumenta que o acordão recorrido, ao determinar o reajuste das “parcelas de “anuênios” e “adicional de inatividade”, componentes do benefício reformatório” viola dispositivos constitucionais.



    Pontua não ter sido observado o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, uma vez que “a ausência de reajuste sustentada pela parte insurgente, que adquiriu o prosaico epíteto de “congelamento”, foi introduzida na seara administrativa por intermédio das Leis Complementares n° 50, de 29 de abril de 2003, não constituindo, portanto, mera discricionariedade da Administração Pública.”



    Aduz ainda que “as gratificações e os adicionais remuneratórios foram mantidos em seus valores absolutos, considerando-se aqueles inerentes à época do advento das referidas leis complementares [Lei Complementar Estadual 50/03 e Lei Estadual nº 9.703/2012], motivo pelo qual não se verifica qualquer redução de proventos ou mesmo elisão de parcelas estipendiárias.”



    Enfatiza haver indevida intervenção de um Poder em outro, principalmente quando decisões do Judiciário “causam ônus ao Erário, provocando despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual do ente público condenado ao seu pagamento, obrigando o Executivo a abrir créditos extraordinários e, por consequência, gerando desequilíbrio nas contas públicas”, obrigando “o Executivo a efetuar gastos extraordinários não previstos no orçamento originário, atrasando ou paralisando obras ou serviços estabelecidos pelos entes do Executivo.”



    Ressalta que a decisão recorrida viola o princípio da segurança jurídica, pois “UMA MUDANÇA DE TESE JURÍDICA DE ENTENDIMENTO SUMULADO DE VERBA DE IGUAL NATUREZA e que modifica o marco temporal e legal de seu congelamento por lei, não pode passar por cima do ato jurídico perfeito.”



    Acrescenta que o acórdão recorrido não observou o artigo 3º da EC 113/2021, pois deve-se considerar “a SELIC para as correções monetárias a partir da data acima mencionada, e para os períodos anteriores a 09/12/2021, deverá basear-se pelo INPC, conforme entendimento do STJ, e não pelo IPCA-E como consta na decisão.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os artigos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ademais, quanto às alegações de decadência e aplicação do correto índice de correção monetária, observo que a parte recorrente não indica, nas razões do recurso extraordinário, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado.



    Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Nesse sentido, anote-se:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 23/8/05).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 652.233/RN, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/11).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual civil. Ausência de indicação do preceito constitucional supostamente violado. Incongruência entre os dispositivos mencionadas no articulado recorrente e a questão jurídica enfrentada na origem. Deficiência no fundamento recursal. Enunciado 284 da Súmula/STF. Precedentes. 3. Administrativo. Remuneração de servidor militar. Decreto-lei 667/1969. Pretensão pautada em suposta vinculação do patamar remuneratório dos militares das Forças Armadas com o dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Inviabilidade. Vedação constitucional. Artigo 37, inciso XIII, da CF/1988. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 651.415/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente